Tribunal: TJSP
Processo: 2040956-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Decisão judicial que determinou a suspensão dos efeitos da arrematação, oficiando-se tanto ao juízo pertinente, ao Cartório de Imóveis para que não proceda a qualquer transferência sob pena de desobediência, já que já arrolado o bem atrelado a esta recuperação e, se o tiver feito, que promova, por mandado, o retorno

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Decisão judicial que determinou a suspensão dos efeitos da arrematação, oficiando-se tanto ao juízo pertinente, ao Cartório de Imóveis para que não proceda a qualquer transferência sob pena de desobediência, já que já arrolado o bem atrelado a esta recuperação e, se o tiver feito, que promova, por mandado, o retorno ao estado anterior de coisas – Alegação de que o incidente ainda não foi julgado, de modo que a Colorado não foi incluída no polo ativo da recuperação judicial, de forma que os imóveis, ao tempo em que foram arrematados pela suplicante e até a presente data, não estavam sujeitos à recuperação judicial – Argumenta que após a arrematação dos imóveis, a Colorado apresentou petição no incidente requerendo que o produto da venda dos imóveis fosse transferido para a Recuperação Judicial– Pretensão ao reconhecimento de que o i. juiz da recuperação judicial é incompetente para anular ou suspender a arrematação dos imóveis no âmbito do processo trabalhista, e que se trata de arrematação perfeita, acabada e irretratável, conforme previsão do art. 903 do CPC, dizendo que o fato de os imóveis estarem arrolados em decorrência de decisão anterior do juízo da recuperação judicial não é impeditivo para que eles sejam excutidos no âmbito do processo trabalhista – Descabimento – Compete ao juízo da recuperação judicial julgar as causas que esteja envolvidos interesses e bens da recuperanda, inclusive para o prosseguimento dos atos de execução que tenham origem em crédito trabalhista – Hipótese na qual, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o arrolamento dos bens e o respectivo registro ocorreram em data anterior ao da fixação da data do leilão (e consequentemente da arrematação e da expedição da carta de sentença) – Afastadas as alegações de boa-fé da agravante (Súmula 375 do STJ) quanto à alegação de que a arrematação estaria perfeita, acabada e irreversível, diante da incompetência do Juízo que determinou a expedição da carta de arrematação – Correto o fundamento no sentido de que, se mantida a arrematação, haveria violação do princípio do par conditio creditorum – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000108431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040956-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante RCH
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., são agravados COLORADO IMÓVEIS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., COROA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), BIG BRAND BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, ERJ ADMINISTRAÇÃO E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA,
UNIALIMENTAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA, ELASA ELO
FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO LTDA, SAVON INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
PALATTE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040956-63.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 37.462 2/10
VOTO No
: 37.462 (REC – DIG)
AGRV.
: 2040956-63.2019.8.26.0000
COMARCA
: JUNDIAI
AGTE.
: RCH ADMINSITRAÇÃO
DE BENS LTDA.
AGDO.
: ADNAN ABDEL KADER SALEM
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
AGDO.
: LÚCIA MARINA SIQUEIRA BUENO
AGDO.
: SIMON BOLIVAR DA SILVEIRA BUENO FILHO
AGDO.
: BERENICE SIQUEIRA DA SILVEIRA BUENO
AGDO : SIMON BOLIVAR DA SILVEIRA BUENO
AGDO.
: ÉDSON DONIZETE BENETTE
AGDO.
: EMÍLIO MIOLI BUENO
AGDO.
: COLORADO PARTICIPAÇÕES
S/C LTDA.
AGDO.
: IPANEMA ASSESSORIA E DESENVOLVIEMNTO
DE NEGÕCIOS EMPRESARIAIS
LTDA. - ME
AGDO.
: AXE PARTICIPAÇÕES
SOCIETÃRIAS LTDA
AGDO.
: COROA PARTICIPAÇÕES
LTDA
AGDO.
: ARMAZEM NACIONAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
INTERDO.
: COROA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
INTERDO.
: BIG BRAND BRASIL S/A

(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
INTERDO. : ERJ ADMINISTRAÇÃO
E RESTAURANTES
DE

EMPRESAS (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
INTERDO.
: SAVON INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO

JUDICIAL)
INTERDO.
: UNIALIMENTAR
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE

ALIMENTOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
INTERDO.
: PALATTE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO

LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
INTERDO.
: ELASA ELO FORNECIMENTO
ALIMENTAÇÃO LTDA.

(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
INTERDO.
: BANCO DAYCOVAL S/A
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
(RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) Decisão judicial que determinou a suspensão
dos efeitos da arrematação, oficiando-se tanto ao juízo
pertinente, ao Cartório de Imóveis para que não proceda a
qualquer transferência sob pena de desobediência, já que já
arrolado o bem atrelado a esta recuperação e, se o tiver feito,
que promova, por mandado, o retorno ao estado anterior de
coisas Alegação de que o incidente ainda não foi julgado, de
modo que a Colorado não foi incluída no polo ativo da
recuperação judicial, de forma que os imóveis, ao tempo em
que foram arrematados pela suplicante e até a presente data,
não estavam sujeitos à recuperação judicial Argumenta que
após a arrematação dos imóveis, a Colorado apresentou
petição no incidente requerendo que o produto da venda dos
imóveis fosse transferido para a Recuperação Judicial
Pretensão ao reconhecimento de que o i. juiz da recuperação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040956-63.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 37.462 3/10
judicial é incompetente para anular ou suspender a
arrematação dos imóveis no âmbito do processo trabalhista, e
que se trata de arrematação perfeita, acabada e irretratável,
conforme previsão do art. 903 do CPC, dizendo que o fato de
os imóveis estarem arrolados em decorrência de decisão
anterior do juízo da recuperação judicial não é impeditivo
para que eles sejam excutidos no âmbito do processo
trabalhista
Descabimento
Compete ao juízo da
recuperação judicial julgar as causas que esteja envolvidos
interesses
e
bens
da
recuperanda, inclusive para o
prosseguimento dos atos de execução que tenham origem em
crédito trabalhista
Hipótese na qual, o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica e o arrolamento
dos bens e o respectivo registro ocorreram em data anterior ao
da fixação da data do leilão (e consequentemente da
arrematação e da expedição da carta de sentença) Afastadas
as alegações de boa-fé da agravante (Súmula 375 do STJ)
quanto à alegação de que a arrematação estaria perfeita,
acabada e irreversível, diante da incompetência do Juízo que
determinou a expedição da carta de arrematação Correto o
fundamento no sentido de que, se mantida a arrematação,
haveria violação do princípio do par conditio creditorum
Decisão mantida Agravo de instrumento não provido.
Dispositivo: Negam provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto por RCH Administração
de Bens Ltda. , terceiro interessado, dirigido à r. decisão proferida pelo Dr.
Marco Aurelio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio, MM. Juiz de Direito da
E. 3a Vara Cível da Comarca de Jundiaí, no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica”, apenso aos autos da recuperação judicial das empresa
interessadas, instaurando pelo administrador judicial Adnan Abdel Kader
Salem (tendo sido pleiteado pelo terceiro Banco Daycoval S/A), contra a Sra.
Lúcia Marina Siqueira Bueno, o Sr. Simon Boliver da Silveira Bueno Filho , a
Sra. Bereneice Siqueira da Silveira Bueno, o Sr. Simon Bolivar da Silveira
Bueno, o Sr. Edson Donizate Benette, o Sr. Emilio Maioli Bueno, a empresa
Colorado Participações S/C Ltda .., a empresa Ipanema Assessoria e
Desenvolvimento de Negócios Empresariais Ltda. ME, a empresa AXE
Participações Societárias Ltda. , e a empresa Coroa Participações Ltda., e a
empresa Armazem Nacional Comércio de Alimentos Ltda.
O nobre Magistrado esclareceu que não é de escolha da
coagravada Colorado e determinou a suspensão dos efeitos da arrematação,
oficiando-se tanto ao E. Juízo pertinente e ao Cartório de Imóveis, para que
não proceda a qualquer transferência sob pena de desobediência, já que já
arrolado o bem atrelado à recuperação judicial em curso e promovando, se o
caso, o retorno ao estado anterior de coisas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040956-63.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 37.462 4/10
Consignou que a arrematação tirada de leilão direto de
bem arrolado não poderia ser levada a cabo por outro juízo por duas, razões: i)
porque se trata de juízo incompetente para dispor de bens da recuperanda; ii)
se permitida a arrematação, haveria violação da par conditio creditorum .
Determinou que se expedisse o necessãrio com a mãxima urgência (fl. 20).
Inconformada, a recorrente interpôs o presente agravo de
instrumento alegando que no âmbito do processo trabalhista n.
0024064-75.2016.5.24.0081, em trâmite perante a Vara de Trabalho de São
Miguel do Oeste/SC ajuizado contra a coagravada Colorado, arrematou os
imóveis objetos das matrículas n. 10.003 e 10.113 do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de São José do Cedro/SC, salientando que em 9/11/2018
foi certificado o decurso de prazo para oposição de embargos à arrematação, e
em 19/11/2018 foi expedida a carta de arrematação, de modo que a
arrematação foi perfeita, acabada e irretratável.
Aponta que, por outro lado, no incidente determinou-se a
averbação para constar que o imóvel objeto da matrícula n. 10.003 foi arrolado
para possível submissão aos efeitos de decisão pendente do incidente de
desconsideração, que evidentemente, não teve o condão de impedir que os
imóveis se sujeitassem à expropriação pelos credores da Colorado, sendo assim
alienados no âmbito do processo trabalhista e arrematados pela recorrente.
Aduz que o incidente ainda não foi julgado, de modo que a
Colorado não foi incluída no polo ativo da recuperação judicial, de forma que os
imóveis, ao tempo em que foram arrematados pela suplicante e até a presente
data, não estavam sujeitos à recuperação judicial. Argumenta que após a
arrematação dos imóveis, a Colorado apresentou petição no incidente
requerendo que o produto da venda dos imóveis fosse transferido à
Recuperação Judicial.
Diz que a administradora judicial, até então estava inerte
em relação aos imóveis, apesar de o E. Juízo Trabalhista ter informado sobre
os leilões e sobre a arrematação, requereu fosse desfeita a arrematação; apesar
de manifestação contrária da Colorado, o i. Juiz singular acolheu o pedido
formulado pela administradora judicial.
Argui que apesar de a carta de arrematação não ter sido
registrada na matrícula dos imóveis, a recorrente está imitida na posse e
exercendo todos os direitos de propriedade inerentes, já tendo realizado
investimentos superiores a R$ 1.100.000,00, e que em razão de a decisão ter
sido proferida sem que tenha lhe sido oportunizado a manifestação, ou seja,
sem o devido processo legal, e sem observância do contraditório e da ampla
defesa, a decisão deve ser considerada nula.
Consigna que a administradora judicial está atuando de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040956-63.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 37.462 5/10
forma bastante peculiar na recuperação judicial, extrapolando, em muito, o
perímetro do quadrado que lhe é imposto pelo art. 22 da Lei n. 11.101/05,
salientando que se trata de recuperação judicial, e não falência, não teria
legitimidade para formular pedido contra a arrematação de imóveis.
Assevera que ainda que se admita que a decisão agravada
não é nula, deve-se reconhecer que o i. Juiz da recuperação judicial é
incompetente para anular ou suspender a arrematação dos imóveis no âmbito
do processo trabalhista, ressaltando que a empresa Colorado, então
proprietária dos imóveis excutidos no âmbito do processo trabalhista, que
forma arrematados pela agravante, não é falida e nem está em recuperação
judicial.
Repisa que se trata de arrematação perfeita, acabada e
irretratável, conforme previsão do art. 903 do CPC, dizendo que o fato de os
imóveis estarem arrolados em decorrência de decisão anterior do juízo da
recuperação judicial não é impeditivo para que eles sejam excutidos no âmbito
do processo trabalhista, e que o máximo que pode ocorrer é a intervenção do
Poder Judiciário para determinar que o dinheiro pago pela agravante em
virtude da arrematação, seja transferido para a recuperação judicial.
Afirma que adquiriu os imóveis na mais absoluta boa-fé,
sendo que, inclusive, diligenciou para obter as devidas certidões da Colorado, e
que a intenção na aquisição dos imóveis foi colocar em funcionamento a planta
industrial que lá existia, sendo que, conforme já ressaltado, está fazendo
pesados investimentos, gerando empregos e pagando tributos. Pugna pelo
provimento do recurso seja para anular, seja para reformar a decisão
combatida, mantendo-se a arrematação dos imóveis integralmente perfeita,
acabada e irretratável (fl. 1-17).
Preparo em fl. 267-268.
Manifestação da coagravada Colorado (fl. 273) e da
agravante (fl. 275), ambas se opondo ao julgamento virtual.
A antecipação de tutela recursal pleiteada foi denegada
pelo Relator (fl.276-280).
Contraminuta apresentada pelo administrador judicial
pelo não provimento do recurso (fl. 287-299), sobrevindo parecer da
Procuradoria da Justiça Cível pelo não provimento do recurso (fl. 338-343), e
manifestação da empresa coagravada Colorado pelo provimento do recurso, e
determinação para que o Juízo da Vara de Trabalho de São Gabirel do Oeste
transfira em favor do Juízo a quo, todos os valores fruto da arrematação dos
bens de Colorado, e após o devido processamento do processamento e
julgamento do incidente, se improcedente, todos os valores sejam devolvidos à
Colorado, se procedente, os valores que sobejarem a dívida, sejam devolvidos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040956-63.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 37.462 6/10
Colorado (fl. 345-347).
É o relatório.
I DA TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizado no Diário da Justiça eletrônico aos 19 de fevereiro de 2019 (fl.
21), e considerada publicada no dia seguinte (20/2/2019). Por sua vez, conforme
consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via digital do agravo de
isntrumento foi recebida aos 26 de fevereiro de 2019, dentro, pois, do prazo
legal de quinze dias úteis.
II DA MATÉRIA DE FUNDO
Conforme determinação judicial proferida nos autos da
recuperação judicial (fl. 15.276-15.283 e 15.312-15.314 dos autos da
recuperação judicial Proc. n. 1004934-08.2015.8.26.0309), o adminsitrador
judicial instaurou o incidente de desconsideração de personalidade jurídica
com lastro no pedido feito pleo Banco Daycoval S;A (fl. 1 e 2-20 dos autos
originais, fl. 103-121)
No decorrer do andamento do incidente, em 28 de junho de
2016 foi determinada a averbação necessária relativa aos imóveis objetos das
matrículas n. 10.003 e 10.113, pertencentes à coagravada Colorado, para
informar que foram arrolados para submissão possível a efeitos da decisão
pendente no processo de desconsideração da personalidade jurídica (fl.
239-240).
Nos autos foi juntado ofício datado de 6 de agosto de 2018
expedido pela E. Vara de Trabalho de São Gabriel do Oeste, do Tribunal
Regional do Trabalho da 24a Região informando a realização de leilão judicial
de imóveis, entre eles, os dois imóveis supracitados, a ser realizado na data de
1/10/2018 (fl. 247-250), e posteriormente, em data de 20 de novembro de 2018,
ofício expedido pelo mesmo Juízo informando a arrematação dos imóveis por
venda direta, e com o requerimento de determinação de cancelamento das
averbações de arrolamento de bens (fl. 251-252).
Manifestação da coagravada Colorado salientando a
ocorrência de arrematação dos imóveis apontados, requereu que fosse
transferido os valores do produto da arrematação para os autos do incidente,
que a arrematação se deu somente sobre os imóveis e não sobre os bens
móveis, e que a arrematante, ora agravante fosse notificado da decisão (fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040956-63.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 37.462 7/10
241-246).
A administradora judicial manifestou-se informando que a
carta de arrematação foi expedida em 19/11/2018, quando os imóveis já
estavam arrolados na respectiva matrícula, de modo que deve ser declarada
desfeita a arrematação, e subsidiariamente, seja transferido ao incidente o
numerário fruto da arrematação ou, ao menos, que a correcorrida Colorado
seja autorizada para retirar os bens móveis indicados (fl. 253-261), sobrevindo
nova manifestação da correcorrida Colorado para que seja determinada a
transferência do produto da arrematação para o Juízo do incidente (fl.
262-264), e a decisão combatida (fl. 20).
III DO MÉRITO
O presente recurso versa acerca da validade da
arrematação ocorrida em processo trabalhista em imóvel pertencente a
empresa cujos efeitos da recuperação judicial poderão lhe ser estendidos,
diante da existência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Nenhuma razão cabe à recorrente, terceira interessada.
Compete ao Juízo da recuperação judicial julgar as causas
que esteja enovlvidos interesses e bens da empresa recuperanda, inclusive
para o prosseguimento dos atos de execução que tenham origem em crédito
trabalhista.
No caso dos autos, verifica-se que instaurado o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, sobreveio o arrolamento dos bens
discutidos e o respectivo registro, em data anterior ao da fixação da data do
leilão, e consequentemente da arrematação e da expedição da carta de
sentença.
Ademais, conforme já salientado na r. decisão que indeferiu
a pedido liminar pleiteada na minuta recursal, a recorrente sabia da
existëncia da determinação de averbação acerca de que os imóveis foram
arrolados para submissão possível a efeitos de decisão pendente do incidente
de desconsideração de personalidade jurídica em questão (fl. 8-9), até porque
foram devidamente levadas a registro nas respectivas matrículas (fl. 30-34 e
35-38).
Assim
sendo,
conforme
bem
apontado
pelo
Exmo
Procurador de Justiça, Dr. Mario Augusto Bruno Neto, ficam afastadas as
alegações de boa-fé da agravante por simples interpretação analógica da
Súmula 375 do STJ (fl. 339) e de que a arrematação estaria perfeita, acabada e
irreversível, diante da incompetência do Juízo que determinou a expedição da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040956-63.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 37.462 8/10
carta de arrematação (fl. 343), ressaltando a existência da averbação oriundo
do incidente em questão.
Salienta-se também que o outro fundamento apresentado
na decisão combatida se encontra correto, pois se mantida a arrematação tal
qual realizada, haveria violação do princípio do par conditio creditorum .
Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA
DO
TRABALHO
E
JUÍZO
FALIMENTAR.
EXECUÇÃO TRABALHISTA. ARREMATAÇÃO REALIZADA
POSTERIORMENTE
AO
DEFERIMENTO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DA
EMPRESA.
UNIVERSALIDADE
DO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO.
ANULADA A ARREMATAÇÃO, REALIZADA POR JUÍZO
DIVERSO DO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO.
I - O Juízo em que se processa a recuperação judicial é o
competente para julgar as causas que envolvam interesses e
bens da empresa recuperanda, inclusive para o prosseguimento
dos atos de execução que tenham origem em créditos
trabalhistas.
II - Consideradas as peculiaridades do caso, a preservação do
ato de arrematação realizado pelo Juízo incompetente, depois de
deferido e persistindo o processo judicial de recuperação, não
deve subsistir, uma vez que tal decisão é nitidamente
incompatível com o objetivo da Lei n. 11.101/2005.
III - A nulidade resulta da incompetência absoluta e, por isso,
pode ser declarada em Conflito de Competência (CPC, art. 122),
mormente por se tratar de arrematação cuja carta ainda não foi
registrada.
Agravo Regimental provido, conhecendo-se do Conflito e
declarando competente o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de
Indaiatuba - SP. Em consequência, declara-se a nulidade da
arrematação realizada na reclamação trabalhista, posterior ao
deferimento da recuperação judicial da executada. (AgRg nos
EDcl no CC 99.548-SP, STJ, Segunda Seção, Rel. Min. Sidnei
Beneti, julgado aos 23/2/20011 publicado no DJe 10/3/2011).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO.
FALÊNCIA DA EMPREGADORA. JUÍZO FALIMENTAR.
COMPETÊNCIA.
1. Se a execução promovida contra pessoa jurídica foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040956-63.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 37.462 9/10
direcionada para atingir um dos sócios, não mais se justifica a
remessa dos autos ao juízo falimentar - eis que o patrimônio da
falida quedou-se livre de constrição.
2. Tal solução não é admissível se, no juízo falimentar, houver
desconsideração
da
personalidade
jurídica
da
falida,
confundindo-se o patrimônio dos sócios com o da sociedade
quebrada. Neste caso prevalece a competência do juízo
universal.
3. Os atos decisórios praticados pelo juízo absolutamente
incompetente são nulos (Art. 113, § 2o, CPC). A nulidade pode
ser declarada no julgamento de conflito de competência (Art.
122, CPC).
4. É nula a decisão do juízo que, embora absolutamente
incompetente, determina a penhora de bem do executado, assim
como são nulos todos os atos decorrentes da constrição judicial,
inclusive eventual arrematação.
5. Se há diferença de alta monta entre a avaliação realizada no
juízo incompetente e a realizada no juízo competente, não deve
subsistir a arrematação realizada naquele primeiro juízo,
especialmente quando o bem é alienado por valor que,
considerada a avaliação do juízo competente, traduziria preço
vil. (CC 61274-SP, STJ, Segunda Seção, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, julgado aos 28/2/2007, publicado no DJ
8/3/2007).
Não destoa o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do
Estado de Sáo Paulo:
LEILÃO. Nulidade. Executado cujo patrimônio foi declarado
indisponível em sede de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica de massa falida. Indisponibilidade
averbada na matricula do imóvel antes mesmo do praceamento
do bem. Existência de elementos que possibilitam a medida
excepcional. Poder geral de cautela. Inteligência do art. 99, VII,
da Lei n. 11.101/2005 e do artigo 300 do CPC. Nulidade do leilão
e da arrematação. Decisão mantida. Exequente que alterou a
verdade dos fatos e agiu de modo temerário. Litigância de má-fé.
RECURSO
NÃO
PROVIDO, com observação. (Agrv. n.
2160431-47.2018.8.26.0000, TJSP, 38a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, julgado aos
30/1/2019, publicado aos 1/2/2019).
Falência - Decisão que rejeitou o requerimento de nulidade de
deliberação anterior e declarou a invalidade de arrematação de
imóvel, efetivada na Justiça Laboral - Inconformismo da
arrematante - Não acolhimento - A nulidade da arrematação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040956-63.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 37.462 10/10
deriva da incompetência absoluta do Juízo Trabalhista -
Precedentes do C. STJ - Os atos executórios praticados pelo
juízo incompetente, após a data da quebra, não convalescem -
Decisão mantida - Recurso desprovido. (Agrv. n. 2171570-
98.2015.8.26.0000, TJSP, 8a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Grava Brazil, julgado aos 17/2/2016, publicado aos
19/2/2016).
Portanto, náo se verifica nenhum equívoco na decisão
combatida que determinou a suspensão dos efeitos da arrematação.
IV DO DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR